Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incabível o indeferimento da inicial pela ausência de documento que não se afigura imprescindível ao julgamento da ação.
2. A fatura de cartão de crédito traz indubitavelmente o endereço da parte Requerente e satisfaz plenamente os artigos 319, II e 320 do CPC/15, que não exigem determinado comprovante, mas tão somente haja indicação de onde as partes residem.
3. Apelação conhecida e provida.